Tribunal: TJDFT
Processo: 0704900-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0704900-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus Preventivo, sem pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de LAURICÉLIA MENDES SILVA E ANTÔNIO JORGELINO ANDRADE DE AGUIAR (réus), em face da decisão (ID 32786206 - Págs. 270) proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina – DF, no Processo no 0010379-62.2013.8.07.0005, que indeferiu o pedido de reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, em razão da retratação da vítima de renúncia ao direito de representação. Em suas razões (ID 32786204 - Págs. 1/8), alega a impetrante que a decisão da Autoridade Coatora deixou de aplicar, de ofício, norma penal posterior mais benéfica ao réu (Lei 13.964/19, art. 1.o), que tornou a ação do crime de estelionato pública condicionada à representação. Defende que não é cabível o entendimento de que a denúncia recebida é ato jurídico perfeito e autoriza a continuidade da ação penal mesmo sem manifestação da vítima exigida pela nova lei. Ao final, requer a concessão da ordem de Habeas Corpus para anular a decisão proferida pela Autoridade Coatora, admitindo a retratação da vítima com a consequente declaração de extinção da punibilidade dos pacientes pela decadência. É o relatório. Compulsando os autos, verifica-se que não há pedido liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. Após, nova conclusão. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2022 15:06:29. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator